Tribunal: TJDFT
Processo: 0713788-39.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0713788-39.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: ROBERTO ALEXANDRE DE ALENCAR ARARIPE QUILELLI CORREA AGRAVADO: RAPHAEL SALGADO CARDOSO SILVA DESPACHO Não há pedido liminar no recurso. Ao agravado para resposta, art. 1.019, inc. II, do CPC. Intimem-se. Oficie-se. Brasília - DF, 11 de maio de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora